Tribunal: TJSP
Processo: 0035527-47.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra ato do Governador do Estado de São Paulo de Cassação de aposentadoria. Fatos praticados pelo impetrante que originaram ação de improbidade administrativa, julgada procedente. imposição da pena de perda do cargo (artigos 3a e 12, incisos I e II, da Lei No 8.429/1992). Autoridade impetrada que se limitou a dar cumprimento à decisão judicial transitada em

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Impetração contra ato do Governador do Estado de São Paulo de Cassação de aposentadoria. Fatos praticados pelo impetrante que originaram ação de improbidade administrativa, julgada procedente. imposição da pena de perda do cargo (artigos 3a e 12, incisos I e II, da Lei No 8.429/1992). Autoridade impetrada que se limitou a dar cumprimento à decisão judicial transitada em julgado. Consequência natural da perda do cargo, cujo objetivo é romper o vínculo jurídico entre o agente e a administração pública. Precedentes deste C. Órgão Especial. segurança denegada.